Tribunal: STF
Processo: RE 76505
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
- Falência. Para requerer a do endossante de duplicata não paga pelo sacado, não basta o protesto cambiário, mas impõe-se o protesto especial do art. 10 da lei falimentar, que caracteriza a impontualidade do devedor regressivo. O dolo de quem requer falência alheia prova-se por indícios e circunstâncias e escapa, em princípio, à revisão extraordinária. Recurso não conhecido.